Tribunal: TJMT
Processo: 0020966-63.2009.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA
APELADO(S):
MARCELO DOS SANTOS E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 116235/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Comprovada a ausência de sinalização no local, exsurge a responsabilidade ao Estado, por força do nexo causal entre o defeito da pista e o acidente.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA
APELADO(S):
MARCELO DOS SANTOS E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA - ABRM, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento PRO RATA da importância de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
Colhe-se do dispositivo da sentença:
“ISTO POSTO, rejeito a preliminar invocada e, com base na fundamentação retro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para condenar os requeridos ao pagamento PRO RATA da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais devidos aos requerentes, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e os juros de mora pelo percentual da caderneta de poupança desde a citação válida até o efetivo pagamento (Súmula nº 54, STJ), e, via consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do contido no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Consigo que o Estado de Mato Grosso é isento de custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.602/01. Por outro lado, condeno o demandado Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança ao pagamento das custas processuais.
Outrossim, condeno o Estado de Mato Grosso e Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança ao pagamento, também PRO RATA, dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.
P.I. Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas. ”

A apelante Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança – ABRM, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois a sentença recorrida foi proferida sem realizar a necessária instrução do processo.
No mérito, os apelantes Estado de Mato Grosso e Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança – ABRM, aduzem que os requerentes não trouxeram aos autos provas cabais do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva dos recorrentes, não bastando para tanto simples e frágeis alegações.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fls.238).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls.246/248).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A hipótese em comento, como relatado, por se tratar de omissão dos apelantes, ora Estado de Mato Grosso e da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança, na conservação e sinalização das estradas, rege-se pela responsabilidade subjetiva, porquanto a causa de pedir se ampara na omissão do município.
Em que pese o inconformismo dos Apelantes/réus tenho que a sentença deve ser mantida.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com feito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano”. (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 19ª Ed., p. 943).
Os professores Fernando Ferreira Baltar Neto e Ronny Charles Lopes de Torres, completam: “Apesar de a Constituição consagrar a responsabilidade objetiva do Estado, tal responsabilização restringe-se aos prejuízos causados pelos seus agentes no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. É dizer pelos atos comissivos estatais. Com relação aos danos decorrentes da omissão do Estado, faz-se necessário demonstrar que a conduta estatal não foi suficiente para atender às exigências impostas pelo legislador. Dessa forma, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é de que na responsabilidade do Estado por danos decorrentes de sua omissão vige a teoria da culpa administrativa, também chamada de teoria da “falta do serviço”, segundo a qual o lesado deve demonstrar que o Estado tinha o dever legal de agir e que falhou no cumprimento deste dever legal, isto é com negligência, imprudência ou imperícia. O elemento subjetivo da culpa não precisa estar identificado, razão pela qual se chama culpa anônima, não individualizada, pois o dano não decorreu de atuação de agente público, mas de omissão do poder público.” (in Direito Administrativo, Juspodivm, 2ª Ed., p. 404).
Ressalta-se que foram acostados aos autos documentos relevantes ao fato, tais como fotos do local do acidente às fls. 29/34 e o relatório de ocorrência policial fls. 26/28, constatando falha no serviço público, no que se refere a falta de sinalização.
Desse modo, não procede a alegação da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança, ora apelante, de que houve cerceamento de defesa, ao passo que foi privada do seu direito de provar os fatos em sede de audiência, fatos esses, segundo alega, que feriram o contraditório e ampla defesa.
De acordo com a norma contida no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.
Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.
Em casos análogos ao discutido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA — MILITAR — BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — PROVA DOCUMENTAL — EXIGÊNCIA — PERICIAL — DESNECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231/2005 — ALTERAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR Nº 244/2006 — REGULAMENTAÇÃO — DECRETO Nº 8.178/2006 — INDENIZAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 8.178/2006 — ADMISSIBILIDADE — PERÍODO POSTERIOR — COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A aquisição do fardamento obrigatório é comprovada por documento; logo, como a prova do fato não depende de conhecimento técnico, desnecessária é a realização de perícia para instrução do processo (Código de Processo Civil revogado, artigos 130, 420, parágrafo único, I), pelo que inexiste cerceamento de defesa. 2. (...)”. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 85322/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIO DENOMINADO ETAPA FARDAMENTO – PROVA DOCUMENTAL – EXIGÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, quando fundamentado pelo Magistrado Singular, vez que vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz”. (TJ/MT - Ap 22877/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017) Destaquei.

A conduta omissiva da administração pública, ou seja, a falta de sinalização da via, está devidamente comprovada nos autos por meio das fotos do local do acidente (fls.29/34).
Assim, não prospera as alegações dos Apelantes de que não houve culpa de sua parte, posto que além das provas produzidas pelos Autores/Apelados, o próprio Estado não nega que o acidente ocorreu em decorrência da falta de sinalização na rodovia.
É consabido, que é dever da Administração Pública, em sua atividade normal, zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. O Estado não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente ocasionado pela falta de sinalização do perímetro. Se não é exigível da Administração Estadual que verifique, todos os dias, a sinalização e manutenção de suas estradas, também não é crível que demore tanto tempo a tomar providências para sanar o problema no local, já que a falta de sinalização nas pistas em manutenção, gera perigo à vida da população, como no caso.
Não há dúvidas, portanto, quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Mudança e, por conseguinte, dos seus deveres de indenizar.
Nesse sentido:
“E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIENTE VISUAL. QUEDA AO TRANSITAR NA CALÇADA. BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FERIMENTO DE MEMBRO INFERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTEASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso. Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelo danos causados à parte autora. Mantem-se o valor da condenação a título de dano moralse foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. “A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). Recurso parcialmente provido.” (Destaquei)

Em relação aos honorários advocatícios, verifico que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é adequado e encontra-se em conformidade com o § 4º do artigo 20 do CPC/1973, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.
Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo magistrado sentenciante, não cabendo a reforma da sentença.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR